Tribunal: TJPA
Processo: 0031515-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031515-71.2014.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MONTEIRO CABRAL, JOSE MARIA CABRAL, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MADRI INCORPORADORA LTDA

APELADO: MADRI INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CLAUDIA MONTEIRO CABRAL, JOSE MARIA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. AGRAVO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra decisão monocrática que, em ação ordinária de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de cláusula e reparação por danos materiais e morais, negou provimento à apelação da agravante e deu parcial provimento à apelação adesiva dos autores. A controvérsia envolve inadimplemento contratual consistente no atraso da entrega de unidade imobiliária, com discussão sobre legitimidade passiva, aplicação de cláusula penal, lucros cessantes, restituição da taxa de corretagem e danos morais.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a agravante é parte legítima para responder à demanda; (iii) saber se é cabível a substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal contratual; (iv) saber se é válida a cumulação da devolução da comissão de corretagem com lucros cessantes; e (v) saber se é devida a indenização por danos morais no valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade por violação ao princípio da colegialidade não subsiste, pois o agravo interno permite revisão colegiada da decisão monocrática, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.
4. A ilegitimidade passiva da agravante foi corretamente afastada, diante da atuação direta da empresa no negócio jurídico, evidenciada por documentos contratuais, e da responsabilidade solidária nas relações de consumo.

5. A pretensão de substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal contratual configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Subsidiariamente, o parâmetro para apuração dos lucros cessantes é o valor locatício de mercado, não o montante pago pelos autores, conforme entendimento do STJ.

6. A restituição da taxa de corretagem é devida, pois o contrato foi rescindido por inadimplemento do fornecedor, sendo inaplicável a tese fixada no Tema 938/STJ por ausência de transparência e destaque na cobrança.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do ilícito e ao porte das partes.

8. O recurso revela caráter manifestamente protelatório, impondo-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática agravada. Aplicação de multa por litigância protelatória.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão monocrática ora agravada, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte Agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/201, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 26092250)
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., em face da decisão monocrática que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual, c/c Declaração de Nulidade de Cláusula e Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CLÁUDIA MONTEIRO CABRAL e JOSÉ MARIA CABRAL
(Processo nº 0031515-71.2014.8.14.0301), negou provimento ao seu recurso de apelação por si interposto e deu parcial provimento à apelação adesiva interposta pelos autores.

Na origem, os autores pleitearam a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, com restituição integral dos valores pagos, repetição em dobro da taxa de corretagem, multa compensatória e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, rescindindo o contrato, determinando a restituição integral dos valores e a devolução da comissão de corretagem, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 26092250)
, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, pois a decisão não teria respaldo nas hipóteses legais para julgamento singular; (ii) a alegação de ilegitimidade da parte, visto que a Construtora Leal Moreira Ltda. não integra mais o quadro societário da Madri Incorporadora Ltda. desde 2012; (iii) a inaplicabilidade de lucros cessantes conforme a taxa de mercado locatício, defendendo que o valor devido deve seguir a cláusula penal estipulada no contrato, com base na jurisprudência do STJ; (iv) a impossibilidade de acumulação da restituição da comissão de corretagem com o pagamento dos lucros cessantes; e (v) a contestação da fixação de danos morais, por considerar o valor fixado excessivo e desproporcional.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 28621226)
, argumenta que o recurso é manifestamente protelatório, sem fundamentos suficientes para a reforma da decisão. Defende que o julgamento monocrático não violou o princípio da colegialidade, conforme os preceitos do art. 932 do CPC, e que a responsabilidade da Construtora Leal Moreira Ltda. é solidária com a Madri Incorporadora Ltda. quanto à indenização aos consumidores. Além disso, reafirma que a cláusula penal é válida para a compensação dos danos decorrentes do inadimplemento contratual e que o valor fixado para danos morais está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminares

2.1

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

2.2

Preliminar de ilegitimidade passiva

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, a matéria já foi devidamente enfrentada na decisão recorrida, com fundamento na responsabilidade solidária das empresas que compõem a cadeia de fornecimento no âmbito das relações de consumo.

A presença do timbre da construtora em documentos contratuais e financeiros (Id’s 12186412-Pág.06, 12186413, 12186414, 12186415, 12186416, 12186417 e 12186418) revela sua atuação direta na execução do objeto contratual, conferindo-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0431648-77.2016.8 .14.0301 APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA APELADOS: SUIMEY VIEGAS SOUZA SALES DE MELO E THIAGO NUNES SALES DE MELO EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO...Ver ementa completa NA ENTREGA DO IMÓVEL – INCORPORADORA QUE ENSEJOU A RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – SÚMULA 543 DO STJ – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Preliminar Ilegitimidade Passiva da Construtora Leal Moreira. Comprovação de envolvimento no negócio jurídico firm

(TJ-PA 04316487720168140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e deu parcial provimento à apelação adesiva dos agravados.

O presente Agravo Interno não merece provimento. As razões apresentadas pelas Agravantes consistem em mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na r. Decisão Monocrática, a qual se encontra em plena consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A agravante pleiteia a reforma da sentença para que, em vez de lucros cessantes, seja aplicada a cláusula penal moratória prevista no contrato, invocando o Tema 971 do STJ.

A decisão monocrática rechaçou corretamente o ponto, e o faço novamente. Tal matéria não foi arguida pela construtora em sua peça de defesa (contestação), sendo trazida ao debate apenas em sede de apelação. Trata-se de nítida inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, pois sua análise implicaria em supressão de instância e violação ao contraditório. O princípio da eventualidade (art. 336 do CPC) impõe ao réu o dever de alegar toda a matéria de defesa na contestação. Por não o ter feito, a questão precluiu.

Subsidiariamente, a agravante requer que a base de cálculo dos lucros cessantes seja o montante efetivamente pago pelos agravados, e não o valor de mercado do imóvel.

Mais uma vez, sem razão. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser fixados com base no seu potencial econômico, ou seja, em valor correspondente ao aluguel de um imóvel similar. A indenização visa a reparar a injusta privação do uso do bem, seja para moradia própria, seja para locação. O parâmetro, portanto, é o valor locatício de mercado, conforme determinado na decisão agravada, e não os valores pagos, que não refletem o prejuízo sofrido pela impossibilidade de fruição do bem.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma". (REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

A questão da
taxa de corretagem
também foi adequadamente enfrentada pela decisão agravada. Embora o Tema 938 do STJ tenha reconhecido a validade da cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, tal entendimento refere-se aos contratos em plena vigência, com ambas as partes cumprindo regularmente suas obrigações.

Na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, impõe-se a restituição das partes ao
status quo ante
, incluindo a devolução da comissão de corretagem paga pelo comprador. Esta é a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que visa evitar o enriquecimento sem causa dos responsáveis pela rescisão contratual.

Ainda que assim não fosse, conforme entendimento do STJ, a transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao promitente-comprador é válida,
desde que previamente informado o preço total da aquisição com o destaque do valor da comissão
. No caso em apreço, a análise dos autos revela que o pagamento foi realizado a título de "entrada", sem a clareza e o destaque exigidos pela tese vinculante, configurando violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A ausência de transparência torna a cobrança abusiva e impõe o dever de restituir.

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pelos Agravados extrapola, em muito, o mero dissabor. Um atraso de mais de um ano na entrega de um imóvel residencial frustra um projeto de vida, gera angústia, incerteza e profundo estresse.

O dano, nessas circunstâncias, é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria gravidade do ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se justo e proporcional. Atende à dupla finalidade da indenização – compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta – sem implicar enriquecimento ilícito para uma parte ou penalidade ínfima para a outra, considerando o porte econômico das empresas Agravantes e a severidade da falha.

Por fim, verifica-se que o presente agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada. As alegações das agravantes limitam-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rejeitados, sem demonstrar qualquer equívoco na aplicação do direito ou na valoração dos fatos.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre todos os pontos controvertidos, não havendo qualquer fundamento para sua reforma. O recurso revela nítido caráter protelatório, visando apenas adiar o cumprimento de obrigação já definitivamente reconhecida.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada, bem como, diante da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 11/12/2025